Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-48.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8002747-48.2023.8.05.0199

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s):
MARCUS VINÍCIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

EMBARGADA:
MARIA BISPO DE SOUZA

Advogado(s):
ROBERTO DÓREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONSUMIDORA ANALFABETA. JULGADO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. ACORDÃO.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE ATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VIA INADEQUADA. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA. APLICAÇÃO.
INTUITO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
CONFIGURAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 87043144, na apelação n. 8002747-48.2023.8.05.0199, em que figuram como embargantes e embargados os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITA
R OS DECLARATÓRIO
S e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.